Tribunal: TJBA
Processo: 0508078-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508078-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, ANA PAULA DIDIER STUDART, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES registrado(a) civilmente como FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MATILDES DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
CIRO MORAES FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME "HOME CARE". APELADA, ATUALMENTE FALECIDA, QUE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ERA IDOSA, COM HISTÓRICO DE ÚLCERA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, ESOFAGITE, ANEMIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL, FRATURA EM COLUNA TORÁCICO LOMBAR, ESPONDILODISCITE E DORES INTENSAS, IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ASSISTE VIDA LTDA – EPP, vez que a empresa participou da relação de direito material discutida. Restou comprovada nos fólios a existência de relação contratual entre a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (anteriormente denominada GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA) e a ASSISTE VIDA LTDA – EPP que, por possuírem uma parceria objetivando a satisfação de interesses mútuos, respondem solidariamente pelas questões delas advindas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

II – A Apelada, atualmente falecida, era idosa à época do ajuizamento da demanda, contando com histórico de úlcera em membro inferior direito, esofagite, anemia, hipertensão arterial, dores intensas, fratura em coluna torácico lombar e espondilodiscite, além de estar impossibilitada de se locomover. Dessa forma, teve indicação médica de receber tratamento em regime de “home care” por tempo indeterminado.

III - A medida foi suspensa administrativamente pelo Plano de Saúde, motivo pelo qual a Apelada ingressou judicialmente e obteve provimento judicial favorável para o reestabelecimento do tratamento.

IV - Consoante o STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

V – Dano moral caracterizado. Manutenção do quantum indenizatório, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto e o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508078-20.2014.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes ASSISTE VIDA LTDA - EPP e VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (anteriormente denominada GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA) e como Apelado ESPÓLIO DE MATILDES DE JESUS LIMA, representado por sua inventariante ROSANA MARIA MORAES FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em rejeitar a preliminar, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA